Tribunal: TJDFT
Processo: 0721664-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721664-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS, VITOR PERDIZ DE JESUS BORBA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27052796), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR E WALQUIRIA ALVES DE SOUSA em face da decisão (ID 93299105 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0726264-43.2020.8.07.0001, determinou o que segue: Cuida-se de impugnação à indisponibilidade de valores bloqueados das contas bancárias dos executados que alegam que o bloqueio recaiu sobre verbas salariais, portanto impenhoráveis (Id 90833363). O exequente disse que não há prova do alegado e pediu penhora de 30% do salário dos devedores. É o relatório. Decido. Não obstante os executados aleguem que o bloqueio recaiu sobre salário, não juntou qualquer prova de sua afirmação, seja da natureza da conta, seja da natureza salarial. Por sua vez, a penhora de salário só tem cabimento se o devedor ganha mais do que 50 salários mínimos - como está no CPC. Assim, a despeito de os réus serem muito bem remunerados, nenhum dos salários excede o valor de R$ 55.000,00 nem tampouco a soma deles. Exatamente por isso e contando, quem sabe, com o aconselhamento do douto patrono dos réus - pois ninguém melhor do que um advogado para saber o que significa tal parcela - talvez fosse o caso de se buscar uma solução amigável para o pagamento do requerente. Apenas uma esperança. Nada mais. Rejeito a impugnação. Converto o bloqueio em penhora. Transfira-se o dinheiro e, em seguida, expeça-se alvará e/ou transfira o dinheiro conforme requerido. Ao credor para indicar bens à penhora. Em suas razões recursais, a parte Agravante afirma que: 1) o que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV, do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana, consoante preconiza o art. 1o, III, da Constituição Federal; 2) é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. Pede, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender de imediato a penhora já procedida nos autos. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja declarada a definitiva impenhorabilidade dos salários dos executados, com a efetiva desconstituição da penhora. Intimado para comprovar que a restrição recaiu sobre conta salário, o Agravante juntou extrato bancário ID 27870989, p. 3, do Banco Santander, no qual consta a seguinte informação: 01/06/2021 CREDITO DE SALARIO CNPJ 005914685000103 010601 8.670,36 16.169,00. Não houve comprovação, pela Agravante, de que a constrição recaiu sobre conta salário. Acrescente-se que, consoante ID 94637618, em consulta ao sistema SISBAJUD, contra o Agravado, o bloqueio recaiu sobre as contas do Santander, do Banco do Brasil, Mercado Pago. Já contra a Agravante, a ordem de bloqueio recaiu sobre conta da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão foi disponibilizada em 11/06/2021, conforme certidão ID 94451480, publicada em 14/06/2021, o agravo interposto em 05/07/2021, acompanhado de preparo (ID 27052806 e ID 27053981) e subscrito por advogado (NELSON. CAYRES OAB/DF. 11424) sem procuração nos autos. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO A demanda recursal apresentada pela Agravante guarda adequação com pleito de concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a determinação de conversão dos bloqueios realizados nas contas dos Executados em penhora. Quanto ao pedido de suspensão da decisão, ressalto que, como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, em uma análise preliminar, vislumbro a presença dos requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, sobretudo porque o Agravante demonstrou que a conta do Santander é a conta em que recebe seu salário, a partir do que vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. Isso porque, o art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante §2° do mesmo dispositivo. Nos termos dos preceitos citados: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ademais, quanto à probabilidade do direito, ao menos nesse juízo de cognição sumária, adoto entendimento do TJDFT sobre a impenhorabilidade de salário, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei. Confira-se o julgado da Terceira Turma Cível, em processo de minha relatoria, a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1224768, 07147295720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A urgência também restou demonstrada pela própria determinação contida na decisão agravada, qual seja a conversão do bloquei em penhora com a subsequente transferência de valores. Desse modo, diante da presença dos requisitos necessários para a intervenção judicial, o caso revela a necessidade de atuação deste Juízo em sede de cognição sumária, uma vez que verificada a presença cumulada dos requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo postulado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para suspender a decisão agravada. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 23:24:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador